Tribunal: STF
Processo: ARE 1453426
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-27
Data de publicação: 2023-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 19, p. 1-9) interposto da decisão que não admitiu recurso extraordinário (eDOC 17, p. 1-2) deduzido de acórdão proferido pelo 1º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (eDOC 8, p. 1-19).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 38.124/MG (certidão; eDOC 30, p. 1).



    É o breve relatório.



    Decido.



    De imediato, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 14, p. 1-9), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; dentre outros. 



    Ainda que assim não fosse, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 17, p. 1-2):



    “(...)



    Inadmissível o pleito recursal. 



    As razões recursais não apontam qualquer norma como supostamente vulnerada, quando é certo que a ausência de particularização dos dispositivos legais porventura violados inviabiliza o recurso especial conforme se pode inferir do enunciado da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. 



    Ainda que assim não fosse, o inconformismo não merece trâmite, visto que eventual ofensa à Constituição Federal não seria direta, como exige a jurisprudência da mais alta Corte, mas por via reflexa, tendo de permeio dispositivos infraconstitucionais que teriam de ser primeiramente agredidos para que se chegasse à vulneração do Texto Maior, bem como reelaboração da moldura fática. 



    Sobre a questão: 



    (...) Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.(...) (ARE 1384656/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 03/06/2022).” (eDOC 17, p. 1-2)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente